Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716786-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIANNE LEMOS DO PRADO DIAS LAGES RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO DA TERRACAP. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRESTAÇÕES MENSAIS. REVISÃO JUDICIAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. PLANILHA ATUALIZADA DE CÁLCULOS. I – A petição inicial dos embargos à execução contém pedido determinado e causa de pedir, e a conclusão decorre logicamente da narração dos fatos, sendo possível à embargada-exequente exercer o direito de defesa. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. II – Aplica-se à demanda o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC, nos termos do EREsp 1.280.825/RJ. III – Na escritura de compra e venda de imóvel as partes ajustaram o pagamento do preço em 240 parcelas mensais e sucessivas, portanto o termo inicial de contagem do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela, conforme jurisprudência do TJDFT e do eg. STJ. Rejeitada a prescrição. IV – A embargada-exequente, na execução de título extrajudicial, apresentou extrato com o montante do débito, sem atender a todos os requisitos do demonstrativo de débito descritos no art. 798 do CPC, mas tal fato não representou prejuízo à defesa da embargante-executada, que, nos presentes embargos à execução, juntou planilha discriminada de revisão do financiamento com os valores atualizados das prestações mensais, na qual ratificou a sua inadimplência, por isso a execução originária deve ter regular prosseguimento no valor apontado como correto pela embargante-executada. V – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas derivadas de instrumento público é o quinquenal, a contar do vencimento de cada parcela inadimplida, razão pela qual as parcelas vencidas de 13/2/2008 a 13/5/2013 estão prescritas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “É decenal o prazo prescricional da pretensão de reparação de danos decorrentes de responsabilidade contratual, enquanto é trienal o prazo prescricional relativo a pretensão fundada em responsabilidade extracontratual” (AgInt no AREsp n. 2.367.183/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025